Tribunal: CARF
Processo: 10320.724574/2021-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO SIERRA FERNANDES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.724574/2021-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.247 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/04/2021
JULGAMENTO VINCULANTE
Aplicação obrigatória da decisão proferida pelo STF no Recurso Extraordinário
(RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, nos termos do art. 62, §1o, II, b, do Anexo II
do RICARF.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 27/04/2021
MULTA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA.
Conforme precedente vinculante do STF, é inconstitucional a multa de 50%
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
devendo ser cancelado o seu lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes - Relator.
(assinado digitalmente)
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de
Oliveira e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.724574/2021-41
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.247 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.724574/2021-41

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata-se de impugnação apresentada contra Auto de Infração de multa isolada no valor
total de R$ 60.342.901,25, resultante da incidência do percentual de 50% sobre o débito
cuja compensação não foi homologada no processo de ressarcimento/compensação no
10380.722578/2017- 01, com fundamento no art. 74, §17, da Lei no 9.430/96, com a
alteração dada pela Lei no 13.097/2015.
Cientificado da pretensão fiscal em 27/04/2021, o sujeito passivo apresentou
impugnatória em 24/05/2021, pedindo a suspensão da exigibilidade da multa aplicada
(art. 74, §18, da Lei no 9.430/96; art. 151, III, do CTN).
Em seguida, pede a nulidade do auto de infração, tendo em vista não estar
definitivamente constituída a situação jurídica pressuposto de aplicação da norma
punitiva (“não homologação em caráter definitivo”), porquanto manifestara
inconformidade contra o despacho decisório no processo de ressarcimento/compensação
(art. 151, III, do CTN).
No mérito, sustenta a inconstitucionalidade da multa prevista, pois ela afronta o direito de
petição, direito ao contraditório e à ampla defesa, a não utilização dos tributos com efeito
de confisco e os princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.
Por fim, requer subsidiariamente a redução da multa para o percentual de 20%, a fim de
adequá-la ao princípio do não confisco.”
A decisão recorrida julgou improcedente a impugnação, com o respectivo crédito
tributário mantido, Acórdão 103-006.103 - 5a Turma da DRJ03, de 30 de agosto de 2021,
restando assim ementado:
“Assunto: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/04/2021
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE.
MULTA
ISOLADA.
PROCESSO
DE
COMPENSAÇÃO. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a
não homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa isolada de 50%
(cinquenta por cento) aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, ainda que não impugnada essa exigência.
INCOMPETÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. DRJ. A DRJ é incompetente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
Assunto: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 27/04/2021
NULIDADE. LANÇAMENTO DE MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA EM DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. O
lançamento da multa isolada tendo como origem do lançamento a não homologação das
compensações não é nula, se lançada antes do encerramento da discussão administrativa
sobre as compensações não homologadas, porque além de inexistir vedação legal para o
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.247 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.724574/2021-41

lançamento, o art. 18 da Lei 10.833/2003 prevê julgamento simultâneo tanto da
manifestação de inconformidade da não homologação quanto da impugnação da multa
isolada.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. A aplicação da multa
isolada no percentual de 50% (cinquenta por cento), incidente sobre o valor do crédito
tributário decorrente da compensação não homologada, encontra-se expressamente
prevista na legislação que rege a matéria (art. 74, § 17, Lei no 9.430, de 1996), sendo
defeso ao órgão do contencioso administrativo afastar a sua aplicação por alegada
prevalência de princípios jurídicos.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. RECONHECIMENTO DE CRÉDITO.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AJUSTE. Se, em
decorrência da apreciação de manifestação de inconformidade apresentada, houve o
reconhecimento de direito de crédito adicional, com a consequente e proporcional
homologação das compensações, a multa regulamentar aplicada em razão das
compensações que não foram homologadas também deve ser proporcionalmente ajustada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo os seguintes tópicos com seus argumentos de defesa:
2. Das razões de reforma da decisão recorrida.
2.1. Da nulidade do auto de infração. Não homologação parcial que ainda não é definitiva
2.2. Subsidiariamente. Da inconstitucionalidade da multa aplicada.
Requer, por fim, seja declarada a nulidade do auto de infração; caso assim não entenda,
seja reconhecida a improcedência do auto de infração; sendo rejeitados ambos os pedidos
anteriores, seja reduzida a multa aplicada ao patamar de 20% (vinte por cento).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Sierra Fernandes - Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, apresentado em 04/10/2021, tendo sido a
Recorrida cientificada do Acórdão DRJ em 06/09/2021, por meio de sua Caixa Postal (DTE)
perante a RFB.
- Preliminar:
A Recorrente requer a nulidade do auto de infração argumentando que uma vez
não definitiva a não homologação das compensações, face à discussão na via administrativa, o
lançamento da multa isolada do art. 74, § 17, da Lei 9.430/1996 seria prematura.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.247 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.724574/2021-41

Inicialmente, há que se discorrer sobre as hipóteses de nulidade previstas no
Decreto no 70.235, de 1972, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal (PAF), in verbis:
Art.59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa. (...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Portanto, em face dos princípios que norteiam o Processo Administrativo Fiscal,
mormente os da informalidade e da verdade material, somente duas são as espécies de
irregularidades, elencadas nos incisos do artigo 59 retro transcrito, que possuem o condão de
contaminar de nulidade “ab initio” as peças que o compõem: ato lavrado por pessoa
incompetente e preterição do direito de defesa.
Compulsando os autos, observa-se que o Auto de Infração foi lavrado por pessoa
competente e garantido o amplo direito de defesa. Assim, afastadas as hipóteses legais de
nulidade.
Posto isto, registra-se que a não homologação da compensação ocorre com a
ciência do despacho decisório pelo interessado (§ 7o do art. 74 da Lei no 9.430/96). A partir daí,
implementam-se todos os efeitos decorrentes da não homologação, inclusive a aplicação da
multa isolada decorrente de débito indevidamente compensado.
Nessa vertente ainda, note-se que o §18 da art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, prevê
a suspensão da exigibilidade da multa de ofício de que trata o § 17. Ora, se fosse necessário
aguardar o encerramento do contencioso relativo à não homologação da compensação para,
então, poder ser efetuado o lançamento da multa, como defende a Recorrente, não teria razão de
existir o §18.
Ademais, dada manifestação de inconformidade contra a homologação parcial das
compensações e impugnação quanto ao lançamento da multa isolada, as peças foram reunidas.
Este processo foi juntado por apensação ao processo no 10380.722578/2017-01, para serem
decididos simultaneamente. Não há, desta forma, que se falar em potencial falta de sincronia
entre os julgados.
À luz do acima exposto, entende-se por rejeitar a preliminar de nulidade.

- Mérito:
Como se depreende dos fatos apresentados, a controvérsia posta limita-se à
discussão acerca da validade da multa isolada de 50% prevista no art. 74, §17 da Lei no
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.247 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.724574/2021-41

9.430/1996 aplicada em decorrência da não homologação/homologação parcial de Declarações
de Compensação apresentadas pela Recorrente.
Esta Turma Julgadora, por força do disposto no art. 62, §1o, II, b, do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, encontra-se vinculada ao que restou decidido pelo
Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral
(Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, quando restou definida a
seguinte tese:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”
Por sua vez, a ementa do referido julgado encontra-se assim redigida:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA.
AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ.
ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito de
petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.247 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.724574/2021-41

7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 22-
05-2023 PUBLIC 23-05-2023)
Registra-se, por fim, que a referida decisão transitou em julgado em 20/06/2023,
conforme certidão disponibilizada pelo STF em autos eletrônicos.

- Conclusão.
Em face de todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, quanto ao
mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o lançamento efetuado com
fundamento art. 74, §17 da Lei no 9.430/1996, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal.
(assinatura digital)
Ricardo Sierra Fernandes

Fl. 294
DF CARF MF
Original